Tribunal: STF
Processo: RE 94344
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. A PREEMINENCIA DA DECISÃO
QUE DA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA ANULAR O PROCESSO A
PARTIR DO DESPACHO SANEADOR, SOBRE A SENTENÇA FINAL ANTERIORMENTE
PROFERIDA, RESULTA DO EFEITO DEVOLUTIVO DAQUELE RECURSO, MAXIME
QUANDO A SENTENÇA PENDE DE APELAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.